Tribunal: TJES
Processo: 0021891-75.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021891-75.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DOUGLAS VIANA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL
.

TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA
. FIXAÇÃO ADEQUADA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
Pena-base fixada adequadamente. Inteligência dos artigos 59 do CP e artigo 42 da Lei nº 11.343/06.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
PENAL
.

TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA
. FIXAÇÃO ADEQUADA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
Pena-base fixada adequadamente. Inteligência dos artigos 59 do CP e artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0021891-75.2016.8.08.0048

APELANTE: DOUGLAS VIANA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DOUGLAS VIANA DE OLIVEIRA
em razão da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Serra, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe a pena de
7 anos de reclusão e 700 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Na origem, narrou a denúncia que, no dia 6 de outubro de 2016, por volta das 6 horas, policiais militares dirigiram-se até a residência do apelado, localizada na Rua Goytacazes, n° 312/313, 20 andar, Bairro das Laranjeiras, na Serra, a fim de cumprirem mandado de busca e apreensão.

Consta dos autos que policiais militares, ao entrarem na residência, abordaram o apelante que informou que teria uma bucha de "maconha" escondida em cima do armário da sala e que esta seria para uso próprio. Narra ainda a denúncia que, após a realização de buscas na residência, foi encontrada na varanda, escondida entre as plantas, uma sacola contendo 141 pedras de "c
rack", conforme se constata no auto de apreensão (folha 19) e laudo de exame químico (folha 89).

Julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal,
o juízo de origem fixou a pena definitiva já mencionada.
Para tanto, na
primeira fase
, afastou a pena-base de seu mínimo legal, fixando em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa dentre as balizas legais estabelecidas entre 5 e 15 anos de reclusão e 500 a 1.500 dias-multa; na
segunda fase
, não reconheceu circunstâncias agravantes ou atenuantes; na
terceira fase
, também não incidiram causas de aumento ou de diminuição, tornando-se a pena, então, definitiva.

Nesta instância, limita-se o apelante a se insurgir quanto à reforma da pena-base, pleiteando o
afastamento da circunstância da culpabilidade
que teria sido valorada negativamente pelo juízo
a quo
por meio de fundamentação genérica com base nos mesmos critérios utilizados para justificar a circunstância judicial dos antecedentes, o que resultaria, supostamente, em
bis in idem.

Da análise da sentença, verifica-se que embora a motivação lançada para a valoração negativa da
culpabilidade
não tenha sido suficiente, são, de fato, negativas as circunstâncias dos
antecedentes
e os
critérios adicionais
previstos no artigo 42 da Lei 11.343/06, tal como apontado pelo juízo:

Necessário destacar, ainda, a quantidade de material entorpecente apreendido, ou seja, 141 (cento e quarenta e uma) “pedras” da substância ilícita, vulgarmente conhecida como "crack”.

Em razão disso, fixo a pena base em 07 ANOS DE RECLUSÃO e 700 DIAS-MULTA, fixada em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O artigo 42 da Lei nº 11.343/06 disciplina que, na fixação das penas,
a natureza
e a
quantidade

da substância
ou do produto,
a personalidade
e a
conduta social do agente
serão consideradas pelo juiz c
om preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal.

Verifica-se, desse modo, que tanto a quantidade, bem como a natureza da substância apreendida autorizam a exasperação da pena tal como disciplina o referido artigo e devidamente considerado na sentença pelo juízo
a quo.

Assim
,
mesmo excluída a circunstância judicial relativa à culpabilidade, os antecedentes são extremamente desfavoráveis (há
duas

condenações com trânsito em julgado), devendo-se considerar, também, os critérios adicionais do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, já que a droga apreendida é de natureza nociva aos usuários. Por isso, a
pena aplicada na origem (2 anos e 200 dias-multa acima do mínimo legal),
revela-se
proporcional e suficiente à reprovação da conduta,
não havendo reparo a ser realizado.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.